Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721495-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: ERLON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Considerando que o ato judicial agravado se limitou a determinar emenda à petição inicial de cumprimento de sentença, intime-se o agravante para justificar o cabimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator